Tribunal: TJDFT
Processo: 0732234-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. QUESTÕES SUBMETIDAS AO JUÍZO DE ORIGEM. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio não merece ser conhecido, mormente quando não se verifica ilegalidade manifesta no acervo probatório que fundamentou a decisão condenatória.
2. A pretensão de suspensão do cumprimento do mandado de prisão, expedido em face de sentença condenatória transitada em julgado, sob a alegação de possibilidade de transferência de domicílio prisional onde o regime semiaberto é cumprido em prisão domiciliar, não enseja habeas corpus, mormente quando todas as questões já estão sendo apreciadas pelo juízo da execução e a decisão impetrada possui previsão legal de recurso próprio.
3. Considerando se tratar de expedição de mandado de prisão para cumprimento de sentença transitada em julgado, não se constata teratologia ou ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem de ofício.
4. Agravo regimental conhecido e não provido.